Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-11697
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2013/11697

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues Araújo

Ementa: Atuação irregular como auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários.
Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, e com
fundamento no inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I do § 1o desse
mesmo artigo, decidiu:
1.
Aplicar ao senhor Tadeu Manoel Rodrigues Araújo a penalidade de multa
pecuniária de R$500.000,00 por sua atuação irregular como auditor independente,
apesar de estar o seu registro suspenso por decisão transitada em julgado na esfera
administrativa, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 1o da Instrução CVM no
308/99, combinado com o art. 26 da Lei no 6.385/76.
2. Comunicar o resultado do presente julgamento ao Ministério Público do Estado do Pará,
em complemento às informações já prestadas por esta Comissão.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator,
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a
Sessão.

Ausente a Diretora Luciana Dias.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/11697

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues Araújo.

Assunto: Atuar como Auditor Independente apesar de estar com o registro na CVM suspenso, em
infração ao disposto no art. 1o da Instrução CVM no 308/99 c.c. o art. 26 da Lei no 6.385/76.

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Relatório

I – Do Objeto
1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria – SNC, datado de 05.11.13, em face de Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo (“Acusado”), por ter
atuado como Auditor Independente apesar de estar com seu registro suspenso, por decisão condenatória
da CVM, transitada em julgado.

II – Dos Fatos
2.
A SNC destacou que o Acusado foi punido pela CVM, no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2003/11503, com a pena de suspensão para atuar como Auditor Independente
pelo prazo de cinco anos. A referida decisão foi confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema
1/4

Financeiro Nacional – CRSFN, como se extrai do Acórdão no 8.932/09, publicado no Diário Oficial da União,
edição de 31.08.09, tendo sido informada ao Acusado em 22.08.12[1]. Posteriormente, a SNC ainda
enviou ao Sr. Tadeu Manoel cópia do Ato Declaratório CVM no 12.651 [2], onde consta expressamente o
período de vigência da pena imposta, qual seja: de 09.10.12 a 08.10.17 (fls. 6 e 7 e 08 a 20).

3.
A Superintendência de Relações com Empresas – SEP, no exercício de suas atribuições, ao
constatar que o Acusado emitira pareceres de auditoria relativos às demonstrações financeiras da
Agrovera Agro Industrial Vera Cruz S.A., Agropecuária Baixo Amazonas S.A. e Agropecuária Rio Ururá
S.A., referentes ao exercício social de 2012, relatórios estes datados de março e abril de 2013, comunicou
tal fato à SNC[3]. (fls. 21 a 32).

4.
Diante da constatação de que o Acusado continuara a atuar apesar de estar vigendo a pena de
suspensão, a SNC lhe solicitou esclarecimentos[4] e obteve como resposta a informação de que fora
interposta ação anulatória do Acórdão do CRSFN[5], combinado com pedido de indenização por danos
morais, entre outros, como se extrai da Declaração-Carta firmada por seu advogado (fls. 36 a 39).

5.
A SNC, conhecedora da ação interposta pelo Acusado, consultou a Procuradoria Federal
Especializada – PFE sobre os reais efeitos de tal medida, opinou no sentido de que “o mero ajuizamento
de ação judicial não suspende a eficácia da decisão condenatória administrativa. Nesse sentido, apenas a
existência de decisão judicial, suspendendo ou anulando definitivamente a decisão administrativa, seria
apta a afastar a irregularidade detectada pela SNC”[6]. Acrescentou a PFE que o fato de o Acusado
continuar atuando nestas condições, em tese, caracterizaria crime previsto no art. 27-E da Lei no 6.385/76
(fls. 43 a 54).

III – Da Acusação
6. Diante dos fatos apurados, a SNC, em 05.11.13, elaborou Termo de Acusação, de fls. 01 a 03, onde
concluiu pela responsabilização de Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, por atuar como Auditor
Independente no âmbito do mercado de valores mobiliários enquanto seu registro encontra-se suspenso,
em descumprimento ao art. 1o da Instrução CVM no 308/99, c.c. o art. 26 da Lei no 6.385/76.

7.
Ressalta-se que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) analisou
objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no
538/08, nos termos do MEMO No 122/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, às fls. 63 a 65.

8.
Em 27.12.13, a CVM oficiou a Procuradoria da República do Estado do Pará[7], informando-lhe
sobre a atuação do Acusado apesar de estar com o seu registro suspenso (fl. 84).

IV – Da Defesa
9. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa de fls. 94 a 97, onde argui que, ao recorrer
ao judiciário com ação anulatória da decisão do CRSFN, entendeu que poderia continuar a exercer as suas
atividades até a decisão do feito.

10.
Acrescentou que, ao receber o ofício da CVM, questionando-o sobre sua atuação, informou às
empresas que no período no qual prestara os serviços estava com o registro suspenso, razão pela qual
elas deveriam contratar outro auditor, como de fato fizeram.

11.
Destacou sua experiência profissional e a regularidade da sua situação perante o Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Pará e o IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (fls. 105 e 106).

12. Por fim, afirmou que enquanto aguarda a decisão judicial não exercerá as atividades de Auditor
Independente, e diante do erro escusável e do arrependimento expresso, pede o arquivamento dos autos,
ou, em última hipótese, que lhe seja aplicada a pena de advertência.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
--------------------------
[1] Ofício/CVM/SPS/no 411, de 22.08.12, recebido em 09.10.12.
[2] Ofício/CVM/SNC/GNA/no 539, de 26.10.12.
[3] MEMO/CVM/SEP/no 44, de 03.06.13 (às fls. 21 e 22).
[4] Ofício/CVM/SNC/GNA/no 290, de 10.07.13 (às fls. 36 e 37).
2/4

[5] Processo 0002502-27.2013.4.01.3900 – 1a Vara Federal – TRF da Primeira Região, fls. 46.
[6] MEMO/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU/no 224, de 26.08.13.
[7] Ofício/CVM/SGE/no 100, de 27.09.13.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/11697

Acusado: Tadeu Manoel Rodrigues Araújo

Assunto: Atuar como Auditor Independente apesar de estar com o registro na CVM suspenso, em
infração ao disposto no art. 1o da Instrução CVM no 308/99, c.c. o art. 26 da Lei no
6.385/76.

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Voto

1. Tadeu Manoel Rodrigues Araújo foi acusado por ter atuado como Auditor Independente apesar de
estar com o seu registro suspenso, por decisão condenatória da CVM transitada em julgado no CRSFN. A
atuação irregular se materializou com a emissão de pareceres elaborados em março e abril de 2013, para
as demonstrações financeiras das empresas Agrovera, Agropecuária Baixo Amazonas e Agropecuária Rio
Ururá, relativas ao exercício social de 2012.

2.
O Acusado, conforme as provas produzidas pela acusação, indiscutivelmente foi cientificado da
decisão condenatória, ato que o impedia de continuar atuando pelo prazo ali estabelecido.

3.
Como visto, em 22.08.12, a Superintendência de Processos Sancionadores – SPS lhe endereçou
ofício noticiando que a decisão proferida pela CVM se tornara definitiva na esfera administrativa diante da
decisão do CRSFN, e que a pena que lhe foi imposta começaria a vigorar a partir do dia imediatamente
posterior ao do recebimento daquele oficio que, como se depreende do Aviso de Recebimento – AR, se
deu em 09.10.12.

4.
Ainda objetivando manter o Acusado informado da pena que lhe fora imposta, a SNC lhe
endereçou, em 26.10.12, cópia do Ato Declaratório CVM o 12.651, pelo qual foi declarado suspenso o seu
registro de Auditor Independente, a vigorar entre 09.10.12 a 08.10.17, documento recebido pelo
Acusado, como comprova o AR que se encontra acostado aos autos.

5. Porém, e não obstante ter tido plena ciência da pena que lhe fora imposta e do exato período pelo
qual deveria cumpri-la, o Acusado continuou a exercer as atividades de Auditor Independente,
elaborando relatórios em março e abril de 2013, quando já vigorava a suspensão do seu registro na CVM.

6.
Aliás, o Acusado reconhece que atuou irregularmente, é réu confesso, mas atribui tal
comportamento a um erro de interpretação quanto ao efetivo alcance da ação que ajuizara, buscando
anular a decisão do CRSFN, argumento que, obviamente, não merece prosperar, pois é inconcebível que
o Acusado tenha de fato acreditado que a mera interposição da ação anulatória fosse capaz de
restabelecer seus direitos que estavam suspensos por decisão administrativa transitada em julgado.

7.
Cabe destacar que, além da ação interposta, não havia nenhum fato que indicasse a direção
seguida pelo Acusado, inclusive a decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela, que, diga-se
de passagem, negou a pretensão do autor, só foi proferida em 22 de abril, portanto, posteriormente à
emissão dos relatórios de auditoria.

8.
As provas coligidas aos autos me convencem de que Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo atuou
como Auditor Independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, apesar de estar com o seu
registro suspenso, atitude que afrontou não apenas a lei e a instrução normativa que regem a sua
atuação, mas também as competências da CVM e do CRSFN, órgãos cujas decisões condenatórias foram
ignoradas, atitude que se reveste da maior gravidade.

9. Diante do exposto, voto pela condenação de Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo, por atuar como
Auditor Independente apesar de estar com o seu registro suspenso por decisão condenatória transitada
em julgado na esfera administrativa, à penalidade de multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo
artigo.

10.
Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público do
3/4

Estado do Pará, em complemento às informações anteriormente prestadas.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11697
realizada no dia 08 de abril de 2014.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/11697
realizada no dia 08 de abril de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa
pecuniária, nos termos do voto do Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

4/4